Tribunal: TJDFT
Processo: 0716100-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0716100-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO EMBARGADO: APPLE WORLD LTDA, JAMILENE SENA CORADO, BRUNO PEREIRA DA SILVA, RAPHAEL HENRIQUE DO NASCIMENTO, ADEMAR DO NASCIMENTO D E S P A C H O Intimem-se Apple World Ltda., Jamilene Sena Corado, Bruno Pereira da Silva, Raphael Henrique do Nascimento e Ademar do Nascimento para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 23 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator